Tribunal: TJMT
Processo: 1034643-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034643-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO PREZA - CPF: 544.663.181-15 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – CARREIRA MILITAR – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – APONTADO O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS E APROVEITAMENTO DO PRAZO REMANESCENTE PARA FUTURAS PROMOÇÕES – INVIABILIDADE – PROMOÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.076/2014 – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6o e 24 DA LINDB – PROMOÇÃO QUE DEVERÁ SEGUIR A NORMATIVA APLICÁVEL NA HIPÓTESE E EXIGE A COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, inciso II, art. 37,
caput
, e art. 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica nas relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, inciso II, do Texto Maior.

2.

Não há que se cogitar de aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014 para fins de promoção, visto que, para além dos demais requisitos legais a serem preenchidos na espécie, aludida pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade, o que, notoriamente, afasta a necessária interferência do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco de Carvalho Preza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na imediata promoção do apelante ao posto de 3o Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão, com a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a decisão originária merece reforma, na medida em que, para além do preenchimento dos requisitos legais, dada a posterior vigência da Lei n
o 10.076/2014 – que prevê 09 (nove) anos como interstício para promoção a cabo –, deveria a promoção concedida em seu favor em 2009 – que considerou o tempo de 16 (dezesseis) anos de serviço – ser retificada para data anterior e mais benéfica nos termos da novel legislação, a fim de garantir isonomia com os demais militares que vieram a ser promovidos em menor período de tempo com a vigência do novo diploma legal, além de possibilitar que o período de serviço remanescente – dantes utilizado no cômputo da referida promoção – seja contabilizado em futuras promoções.

Na espécie, defende que
“a portaria que promoveu o autor é o ato administrativo ilegal (cujo fundamento é a Lei 10.076/2014), que violou seu direito ao lhe promover com 16 anos de serviços prestados como soldado sem que o tempo excedente, 07 (sete) anos, fosse computado para as demais promoções (...) a referida Portaria deveria também fazer constar que a promoção seria retroativa ao dia em que completou 09 anos exigidos pela lei na qual fundamentou aquele ato”.

Diante disso, assevera que
“não se diz respeito à retroatividade da lei, mas apenas quanto a data da promoção do recorrido para que não seja prejudicado ao ter 05 anos trabalhados a mais na graduação de soldado, sem que estes sejam computados para as promoções vindouras”.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença originária, a fim de que sua promoção para
cabo
seja considerada de forma retroativa e com amparo no prazo previsto no art. 22, inciso II, da Lei Estadual no 10.076/2014. Ainda, solicita que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita em seu favor ou, em não sendo o caso, que seja intimado para realização do preparo recursal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco de Carvalho Preza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na imediata promoção do apelante ao posto de 3o Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão, com a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC).

Na espécie, observo que o mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção retroativa e diferenças salariais, uma vez que tanto o Decreto Estadual no 2.468/2010, quanto a Lei no 10.076/2014 (que revogou o citado decreto), trouxeram diversas modificações a respeito dos critérios sobre a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em análise aos elementos coligidos, verifico que a primeira promoção do apelante (à graduação de cabo PM) se deu com base na revogada Lei Complementar no 271/2007, consoante se extrai da Portaria no 002/CPP-PM/SCP-PMMT, de 16 de abril de 2009 (id. 95904510, pp. 01-05).

Referida legislação (Lei Complementar no 271/2007) que regulamentou, à época, a promoção do apelante ao posto de Cabo no ano de 2009, dispunha sobre a
promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares
da seguinte maneira:

“Art. 13.
São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade e por merecimento:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1o Sargento;

b) 1o Sargento: 03 (três) anos como 2o Sargento;

c) 2o Sargento: 04 (quatro) anos como 3o Sargento;

d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado
.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso Único - QAU de seu Quadro específico, em números de praças igual a 04 (quatro) vezes o número total de vagas, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.”

Subsumindo-se os fatos à citada norma incidente na hipótese, evidencia-se que, em razão do ingresso nos quadros da polícia militar em 1993, para progressão à graduação de
Cabo
, dentre os requisitos a serem cumpridos, deveria o apelante cumprir o interstício mínimo de quinze anos de efetivo serviço como soldado, como se verificou no caso em tela.

Por seu turno, com a posterior vigência da Lei no 10.076/2014, é sabido que, dentre os requisitos legais a serem cumpridos, para progressão de
Cabo
à
3o Sargento
, deveria o recorrente a cumprir o interstício de quatro anos, contado a partir de sua última promoção, conforme estabelece o art. 22, inciso II, alínea
b
, da citada legislação.

De fato, com o advento da novel legislação, que passou a dispor novos critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso à ascensão na hierarquia militar mediante promoção, observo que houve a redução do interstício mínimo previsto no posto de
Soldado
para ser promovido à graduação de
Cabo
, de doze anos (diante da alteração que já havia sido realizada pelo Decreto n. 2.468/2010) para nove anos. Confira-se:

“Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: (...)

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

No ponto, ao requerer o seu reenquadramento na novel legislação a pretexto de isonomia, a retroagir a primeira promoção para data anterior e mais benéfica e
possibilitar que o período de serviço remanescente – dantes utilizado no cômputo da primeira promoção – seja contabilizado em futuras promoções,
compreendo que o recorrente almeja obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em
31.03.2014
, não podendo, com isso, atingir fatos que ocorreram em
2009
.

Isso porque a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, inciso II, art. 37,
caput
, e art. 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica nas relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, inciso II, do Texto Maior.

Ademais, prevalece a regra do
tempus regit actum
, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

Não sem razão, dispõe o art. 5o, inciso XXXVI, da Carta Maior que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

Sobre o tema,
a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) prescreve em seus artigos 6o e 24, da seguinte maneira:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”

Seja como for, como bem consignado pelo juízo de origem, é sabido que
o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos e desde que não haja impedimentos, conforme disposto nos artigos 21 e 36 da Lei no 10.076/2014.

A propósito, bem pontuou a sentença hostilizada que:

“o ato de promoção, além de advir de um procedimento instaurado pela Secretaria de Comissão de Promoção, ainda exige o preenchimento de outros requisitos, assim como a efetiva comprovação de ausência dos impedimentos legalmente previstos (...)
o fato de ter ocorrido promoção em momento posterior não basta para comprovar que ao tempo do preenchimento do tempo mínimo necessário à promoção o policial militar tinha preenchido dos requisitos exigidos pela lei
(...) Ainda assim, não havendo manifesta ilegalidade nos atos administrativos (como ocorreria, por exemplo, em caso de preterição), devem prevalecer os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública quando à averiguação das vagas disponíveis para promoção e o momento da abertura dos concursos para o preenchimento dessas.”
(id. 95904545,
sic
).

Desse modo, reconhecer eventual direito à promoção que o recorrente entenda fazer jus implicaria em verdadeira substituição à Administração e à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

À luz de tais considerações, não há que se cogitar de aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, especialmente porque aludida pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência e oportunidade (e não de pretensa isonomia como quer fazer crer o apelante), o que, notoriamente, afasta a necessária interferência do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)”
(N.U 1006095- 28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)
”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARREIRA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA NOS TERMOS DA LEI No. 10.076/2014 – BENEFÍCIO INTRÍNSECO À CONDIÇÃO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

Prevalece a regra do “tempus regit actum”, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

Com amparo nos princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em aplicação retroativa de lei para proceder a promoção por requerimento do promovente, principalmente porque se trata de militar da reserva, sequer tendo havido preenchimento dos requisitos da lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1019901-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)”

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença originária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Francisco de Carvalho Preza.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022